Tribunal: TJDFT
Processo: 0728546-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728546-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO AGRAVADO: CONSULTORIO ODONTOLOGICO INFORMA LTDA - ME, FABIANO MENDES DINIZ D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, apesar de anteriormente ter deferido a gratuidade de justiça, condenou a autora e a ré ao pagamento dos honorários periciais, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada. Em sendo assim, intime-se a recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 14:09:36.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator